Tribunal: TJSP
Processo: 1002331-16.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Desenvolvimento de software – Ação de rescisão contatual cumulada com restituição dos valores pagos – Culpa da ré caracterizada – Ré que aceitou a plataforma de pagamento escolhida pelos autores, mas não conseguiu realizar a integração com o seu sistema – Contrato descumprido – Imprestabilidade do serviço parcialmente realizado – Sentença de procedência

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Desenvolvimento de software – Ação de rescisão contatual cumulada com restituição dos valores pagos – Culpa da ré caracterizada – Ré que aceitou a plataforma de pagamento escolhida pelos autores, mas não conseguiu realizar a integração com o seu sistema – Contrato descumprido – Imprestabilidade do serviço parcialmente realizado – Sentença de procedência mantida.

Apelação não provida.